Tribunal: TJDFT
Processo: 0745137-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745137-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLE SOLUCOES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI - ME APELADO: AGENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL ANATER D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ANATER em face de METRÓPOLE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E GOVERNAMENTAIS EIRELI objetivando a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais causados por falha na prestação de serviços de consultoria contábil e tributária. A apelante suscita preliminar de não incidência da legislação consumerista e da redistribuição do ônus da prova decorrente. No entanto, tal questão foi enfrentada e resolvida na decisão de ID 62622433, em face da qual a ré não interpôs recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para que a apelante se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento da preliminar em razão da preclusão. Brasília, 7 de outubro de 2024 15:23:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador